Tribunal: TJBA
Processo: 0004389-77.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004389-77.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: LUCAS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM POR SUPOSTA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SENTENÇA QUE CONSIDEROU INVÁLIDA A NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REMESSA DO CARNÊ AO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE QUE PRESUME A NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 397 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TEMA REPETITIVO 166 . PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO (ARTIGO 204 DA LEI 5.172/1966 E ARTIGO 3 DA LEI 6.830/1980) NÃO AFASTADA PELO EXECUTADO. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO NO PONTO. TODAVIA, CONSTATAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2010. VALOR DA CAUSA DE R$ 244,68. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS APÓS MAIS DE UMA DÉCADA DE TRAMITAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.355.208). RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. CUSTO DO PROCESSO QUE SUPERA O PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO (ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Conforme a Súmula 397 do STJ e o Tema Repetitivo 166 (REsp 1045472/BA ), o envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte configura notificação válida do lançamento, gozando a CDA de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao executado o ônus de provar o não recebimento. 2.É descabida a extinção ex officio da execução fiscal sob o argumento de que a juntada de edital genérico de convocação macularia o título, uma vez que este constitui meio suplementar de ciência, não excluindo a presunção legal de remessa das guias de pagamento. 3.Não obstante o erro de julgamento quanto à higidez do título, o valor da causa (R$ 244,68) revela a flagrante ausência de interesse de agir sob o prisma da utilidade-necessidade. 4.Aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor e sem movimentação útil, em observância ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88). 5.Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a extinção do processo, contudo, por fundamento jurídico diverso (art. 485, VI, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0004389-77.2010.8.05.0223, oriundos da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que figuram como Apelante o Município de Santa Maria da Vitória e como Apelado Lucas de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, porém por fundamento diverso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .